Tribunal: TCU
Processo: 007.688/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Turismo em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 579507, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 579507, funçãonull, que teve como objeto PROJETO EXECUTIVO DE SINALIZACAO TURISTICA PARA O POLO TURISTICO LITO-RAL SUL. (no da TCE no sistema: 1279/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 8327/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, alínea "b", e 169, inciso II, do Regimento Interno/TCU e arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022, em, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões sancionatória e ressarcitória nesta tomada de contas especial e determinar o arquivamento do seguinte processo, dando-se ciência desta decisão aos responsáveis e aos demais interessados: 1. Processo TC- Processo 007.688/2025-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antonio Carlos Marcial Tramm (XXX.264.755-XX); Domingos Leonelli Netto (XXX.481.075-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria de Cultura - Secult. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.